Tribunal: TJSP
Processo: 1002742-36.2018.8.26.0006
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262478
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002742-36.2018.8.26.0006/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ALEXANDRO ALVES CRUZ, é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos de declaração
parcialmente acolhidos por V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente), MARCOS GOZZO E LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002742-36.2018.8.26.0006/50000 -Voto no 44.427
2
Voto no 44.427
Embargos de declaração no 1002742-36.2018.8.26.0006/50000
Comarca: São Paulo Foro Regional de Penha de França
Embargante: Alexandro Alves Cruz
Embargada: Banco do Brasil S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de erro material e
omissão.
Erro material. Ocorrência. Análise equivocada do valor da causa.
Omissão. Vício inexistente. Finalidade de reexame do mérito da
causa. Via imprópria.
Acolhimento parcial, sem alteração da conclusão.
Embargos de declaração manejados pelo autor-apelante/apelado,
de v. acórdão que deu provimento ao recurso de apelação dele e o negou ao
recurso da ré, nos autos da ação de condenação a obrigação de fazer,
reportada a contratos de mútuo bancário, no intuito de limitar descontos de
parcelas de resgate de empréstimo em dinheiro a 30% dos proventos líquidos
de agente público estadual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002742-36.2018.8.26.0006/50000 -Voto no 44.427
3
A r. sentença havia assentado a parcial procedência dos pedidos
para determinar o limite do valor do desconto das prestações de resgate dos
mútuos advindos das operações de crédito consignado identificadas pelo nos
875943477 e 876143573 a 35% dos ganhos líquidos do autor, com aplicação
de multa cominatória para eventual descumprimento de R$1.000,00 por dia,
limitada a R$40.000,00.
Em razão da sucumbência, as partes foram condenadas ao
pagamento de metade das custas processuais e dos honorários advocatícios da
parte adversa, estes fixados em 15% sobre o valor da causa, vedada a
compensação e observada a gratuidade processual concedida.
No v. acórdão ficou estabelecida a alteração da r. sentença para
julgar procedentes os pleitos iniciais, com determinação de que o desconto
mensal realizado em folha de pagamento e em conta-corrente do autor,
rigorosamente, não exceda o limite legal ditado pela Lei no 10.820/2003,
norteador da orientação jurisprudencial majoritariamente adotada de 30% do
total de seus vencimentos líquidos, considerando-se os contratos de nos
841.200.132, 876.143.573 e 875.943.477, mantida a multa cominatória já
determinada.
Em razão da sucumbência, ficou a ré condenada ao pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002742-36.2018.8.26.0006/50000 -Voto no 44.427
4
das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados por
equidade em R$1.200,00, diante do irrisório valor dado à causa, já
considerado o trabalho desenvolvido também na fase recursal.
Busca o embargante sanar erro material e omissão.
Aponta erro material porquanto no v. acórdão os honorários
foram fixados por equidade, considerando que o valor da causa seria de
R$1.000,00, mas houve emenda à inicial alterando o valor da causa para
R$9.548,54.
Já a alegada omissão estaria revelada na ausência de menção
específica acerca de sobre qual verba deve ser aferível a margem consignável,
bem como de análise do pedido de parcelamento.
É o relatório.
Assiste razão em parte ao embargante.
Com relação à suposta omissão apontada, em verdade, o que se
percebe é a pretensão de obter nova apreciação de mérito da matéria que foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002742-36.2018.8.26.0006/50000 -Voto no 44.427
5
pontualmente
enfrentada
no
v.
acórdão
proferido,
configurando,
evidentemente, o caráter infringente do recurso ora manejado, o que é
incabível em embargos de declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil.
Principalmente diante da menção explícita no v. acórdão de que
“os rendimentos líquidos da pessoa não são apenas aqueles efetivamente
apontados como 'líquido a receber' em seu holerite, mas sim toda a renda
bruta por ela percebida, subtraindo-se, apenas, os descontos legais
obrigatórios de contribuição previdenciária e de imposto de renda, porque os
demais descontos realizados são eletivos”.
Por outro lado, verifica-se de fato equívoco material no texto do
v. acórdão ao constar que o valor da causa era de R$1.000,00, enquanto
houve emenda à inicial alterando esse valor para R$9.548,54.
Dessa forma, impõe-se dar acolhida em parte aos Embargos de
Declaração para afastar mencionado equívoco e alterar o teor do v. acórdão,
porém, sem alteração da conclusão, para que passe a constar que:
“Em razão da sucumbência, fica a ré condenada ao pagamento
das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20%
sobre o valor da causa (R$9.548,54), já considerado o trabalho desenvolvido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002742-36.2018.8.26.0006/50000 -Voto no 44.427
6
também na fase recursal.”
Para os fins acima, acolho em parte os embargos de declaração
examinados.
Sebastião Flávio
Relator